Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-16.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. INSURGÊNCIA QUANTO AO REGIME INICIAL FIXADO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DO REGIME DA PENA SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REGIME ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas penas do art. 147 do CP, aplicando-lhe a pena de 1 mês e 18 dias de detenção, fixando o regime semiaberto como inicial para o cumprimento da reprimenda. Em suas razões, sustenta que a fixação do regime semiaberto atenta contra o princípio da proporcionalidade. Invoca precedente do STF no qual foi fixado regime mais brando a réu condenado por tráfico de drogas. Destaca o argumento da relatoria, segundo a qual o regime mais gravoso fora fixado com base em fundamento genérico de que o paciente se dedicaria a atividade ilícita, contrariando o princípio da proporcionalidade. Requer a reforma da sentença, para que seja fixado o regime aberto.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 61906465). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 62555555).
III. O art. 33, §2o, do CP preconiza que as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado. Ademais, dispõe, nas alíneas ‘b’ e ‘c’ que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto e que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Em reforço, segundo a Súmula 269 do STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
IV. Na espécie, observa-se que o apelante é reincidente, pela prática do crime previsto no art. 129, §9o, do CP, com trânsito em julgado em 03/03/2016 (ID 61906418 - Pág. 1), sendo também portador de maus antecedentes no processo no 0703186-84.2020.8.07.0012, pela prática de ameaça em contexto de violência doméstica, com trânsito em julgado em 27/10/2023 (ID 179160394 do processo de origem). Como é possível se observar da sentença, estes foram os fundamentos invocados na origem para fixar o regime mais gravoso, não havendo equivalência entre a situação em análise e o precedente invocado pelo réu.
V. Diante desse quadro, por se tratar de agente reincidente e portador de maus antecedentes, com condenação anterior por crime praticado com violência à pessoa, não é possível a imposição do regime aberto, em razão da expressa previsão legal da impossibilidade diante da reincidência, conforme artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do CP.
VI. Em face do exposto, diante da ausência de elementos suficientes para alterar o destino dos autos, é irretocável a sentença quanto à dosimetria da pena, sobretudo porque aplicada conforme as disposições legais e em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
VII. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.